Tribunal: TJSP
Processo: 1003608-64.2014.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO, PASSADOS LONGOS QUATRO ANOS DA APURAÇÃO DOS PICOS DE CONSUMO - ANÁLISE DOS CICLOS MENSAIS DE TRÊS ANOS A INDICAR NENHUMA MEDIÇÃO NOS PATAMARES COBRADOS - INDEMONSTRADA REGULARIDADE DA COBRANÇA - MONTANTE QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A MÉDIA APURADA NOS

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO, PASSADOS LONGOS QUATRO ANOS DA APURAÇÃO DOS PICOS DE CONSUMO - ANÁLISE DOS CICLOS MENSAIS DE TRÊS ANOS A INDICAR NENHUMA MEDIÇÃO NOS PATAMARES COBRADOS - INDEMONSTRADA REGULARIDADE DA COBRANÇA - MONTANTE QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A MÉDIA APURADA NOS 12 MESES ANTERIORES ÀS DISTORÇÕES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065426
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003608-64.2014.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante CASA DE CARNES
AJL LTDA EPP, é apelado ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003608-64.2014.8.26.0271 -Voto no 44032
2
VOTO No 44032 (Processo Digital)
Apelação no 1003608-64.2014.8.26.0271
Comarca: Itapevi (1a Vara Cível)
Apelante: CASA DE CARNES AJL LTDA EPP
Apelado: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE
SÃO PAULO S/A
Juiz sentenciante: Rodrigo Pereira Angelim
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO
COM
PEDIDO
LIMINAR
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA
-
RECURSO
-
LAUDO
PERICIAL
INCONCLUSIVO, PASSADOS LONGOS QUATRO ANOS DA
APURAÇÃO DOS PICOS DE CONSUMO - ANÁLISE DOS
CICLOS MENSAIS DE TRÊS ANOS A INDICAR NENHUMA
MEDIÇÃO
NOS
PATAMARES
COBRADOS
-
INDEMONSTRADA
REGULARIDADE
DA
COBRANÇA -
MONTANTE QUE DEVE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO A
MÉDIA APURADA NOS 12 MESES ANTERIORES ÀS
DISTORÇÕES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 241/246, julgando improcedente a demanda,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e verba honorária de 10% sobre o valor da causa, de relatório adotado.
Nas razões recursais, aduz cerceamento de defesa,
relação de consumo, inversão do ônus probatório, consumo de energia
cinco vezes maior, aguarda provimento (fls. 261/272).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 273).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003608-64.2014.8.26.0271 -Voto no 44032
3
Contrarrazões (fls. 280/285).
Houve remessa.
Petição da concessionária (fls. 309/310).
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Rechaça-se a preliminar de cerceamento de defesa,
desnecessária dilação probatória, tendo sido colacionados subsídios
suficientes para análise do mérito.
Tampouco há que se falar em incidência do CDC,
tratando-se de insumo empregado na exploração de atividade
empresarial.
Em que pese tenha sido realizada perícia, esta não se
mostrou conclusiva, a uma porque a variação do consumo ocorreu em
meados de 2014 e o laudo fora produzido tão somente em 2018, a
prejudicar a análise, não tendo sido preservados os equipamentos
existentes à época, restando consignado, inclusive, que houve venda do
ponto comercial em 2016 (fls. 184).
De mais a mais, o fato de a perita ter concluído pela
falta de elementos para justificar a cobrança (fls. 192), para depois vir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003608-64.2014.8.26.0271 -Voto no 44032
4
posicionar-se em direção oposta (fls. 232), tampouco permite dar total
credibilidade ao trabalho produzido.
E se por um lado não se pode concluir que a variação
tenha decorrido de eventual variação da tensão, também não se pode
acolher a tese de que tenham sido acertadas as leituras realizadas em
junho, julho e agosto de 2014, devido à amplitude das distorções.
Mostra-se pouco crível que eventual falha em
equipamentos ou instalações pudesse gerar o salto do consumo, antes
em torno de 6.000 kWh, para quase cerca de 30.000 kWh (fls. 186).
Nessa esteira, uma vez que a análise do consumo de
longos 3 anos, de 2013 a 2015, revelou nenhuma aferição nesse
patamar (fls. 188/189), corolário lógico a readequação da obrigação,
devendo ser considerado, para os meses de junho, julho e agosto de
2014 o valor mensal devido de R$ 2.268,86, calculado pela perícia com
base na média dos 12 ciclos anteriores ao período reclamado, de 6.189
kWh/mês (fls. 190 e 192 e 195).
A propósito:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - ENERGIA ELÉTRICA AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO Apontamento de débito
muito acima da média de consumo regular Discrepância sem
origem justificada - Elementos que evidenciam a irregularidade
da
cobrança

Honorários
advocatícios
sucumbenciais
mantidos - Ação procedente Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1002501-81.2018.8.26.0129; Rel. Des. Melo
Bue, julgado em 17/10/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003608-64.2014.8.26.0271 -Voto no 44032
5
Apelação. Energia elétrica. Ação declaratória de inexigibilidade
de débito e vedação de interrupção de fornecimento. Mérito.
Não comprovado o consumo elevado no período questionado,
no ponto de fornecimento de energia elétrica instalado na casa
da autora. Retomada do consumo médio após aquele período,
conforme a demanda normal da residência. Inexigibilidade dos
valores excessivos impugnados, que também compreendem as
parcelas de acordo (alegado, mas não comprovado pela ré),
lançadas no período de setembro a dezembro de 2014 e nas
faturas subsequentes. Sentença de procedência mantida.
Honorários advocatícios majorados na fase recursal. Recurso
desprovido.
(Apelação Cível 1042811-77.2014.8.26.0224, Rel. Des. Elói
Estevão Troly, julgado em 17/09/2019)
Dessarte, o montante da dívida referente aos meses
de junho a agosto de 2014 deverá ser recalculado tendo em mira o valor
mensal de R$ 2.268,86, corrigido pela Tabela Prática do Tribunal dos
vencimentos, afastada a mora, diante do excesso, deduzido o depósito
realizado de fls. 43.
Sucumbente em maior proporção a concessionária,
arca com a integralidade das custas, despesas processuais e verba
honorária de R$ 1 mil.
Por fim, advirto, às partes, quanto à possibilidade
de aplicação de sanção por litigância de má-fé no caso de
interposição de recursos infundados, art. 80, inciso VII, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003608-64.2014.8.26.0271 -Voto no 44032
6
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, julgo procedente em parte a demanda,
determino o recálculo da obrigação, devendo ser considerado, para os
meses de junho a agosto de 2014, o valor mensal de R$ 2.268,86,
corrigido pela Tabela Prática do Tribunal dos vencimentos, afastada a
mora e deduzido o depósito, a ser atualizado pela mesma tabela a partir
da data de sua efetivação (fls. 43), permitida a cobrança, no caso de
eventual inadimplemento após o recálculo, de juros de mora de 1% a.m.,
respondendo a concessionária pelas custas, despesas processuais e
verba honorária de R$ 1 mil em favor da autora.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator